Tribunal: TJBA
Processo: 8000202-36.2015.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000202-36.2015.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: FABIO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
CASTRO ALVES.
CARGO EM COMISSÃO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS. FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS.
EC Nº 136/2025.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000202-36.2015.8.05.0053
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

e Apelad
o

FABIO SANTOS DA SILV
A
.

ACORD
AM
os magistrados integrantes da

Quarta

Câmara

Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator